Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003185-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO IVOGLO & CIA LTDA - CNPJ: 08.490.635/0001-26 (APELADO), GABRIEL LEITE CARVALHAES - CPF: 229.085.358-58 (ADVOGADO), TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.937.440/0014-57 (APELANTE), LEIDE MARCIA LOPES - CPF: 030.926.349-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO DA SEGURADORA À APÓLICE. RECURSOS DA AUTORA E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Três recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrente de colisão entre veículos de transporte de carga, condenando solidariamente as rés ao ressarcimento de despesas com transbordo da carga e deslocamento de veículo substituto.

II. Questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a efetiva necessidade e o valor dos serviços de transbordo e substituição de veículo; e (ii) saber se há direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação do caminhão sinistrado.

III. Razões de decidir:

O conjunto probatório demonstra que o acidente decorreu de negligência do motorista da requerida TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A., configurando responsabilidade civil.

Restou comprovado o desembolso de R$ 18.576,70 pelos serviços de coleta emergencial de resíduos e de R$ 11.421,71 pelo deslocamento do veículo substituto, despesas necessárias e compatíveis com o evento danoso.

Os lucros cessantes devem ser reconhecidos, pois a paralisação do veículo por 23 dias ocasionou perda comprovada de produtividade, devendo a indenização ser apurada pela média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao sinistro, deduzindo-se 60% de custos operacionais.

A seguradora responde solidariamente nos limites da apólice, conforme o art. 786 do CC.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos de MAURO IVOGLO & CIA LTDA. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS providos.

Recurso de TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a culpa do motorista e o nexo causal, é devida a indenização por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de transporte de carga. 2. A indenização por lucros cessantes deve ser calculada pela média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao sinistro, com dedução de 60% de custos operacionais. 3. A seguradora responde solidariamente nos limites da apólice, nos termos do art. 786 do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 403 e 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1036982-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003185-49.2025.8.11.0041

APELANTES: TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. e outros

APELADOS: MAURO IVOGLO & CIA LTDA. e outros

RELATÓRIO

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos por
TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A., MAURO IVOGLO & CIA LTDA. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1003185-49.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para

condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 18.576,70 (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), a título de ressarcimento pelo serviço de transbordo da carga, mais R$ 11.421,71 (onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), a título de ressarcimento pelo deslocamento do veículo substituto, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde os respectivos desembolsos e juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a contar da citação.

Ainda, a sentença entendeu pela sucumbência mínima da parte autora e, em razão disso, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC.

A requerida/Apelante
TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. alega que a autora não comprovou os danos que teriam inviabilizado a continuidade da viagem, bem como que não há nos autos demonstração de que o transbordo fosse a única alternativa, tampouco que o valor apresentado fosse compatível com padrões de mercado; no mais, aduz que houve sucumbência recíproca, e pede o redimensionamento do ônus.

A autora/Apelante MAURO IVOGLO & CIA LTDA. recorre pela reforma parcial da sentença, pleiteando a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, ao argumento de que o caminhão sinistrado ficou 23 dias parado, gerando prejuízo à empresa autora.

Pede, alternativamente, pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas e do julgamento antecipado da lide.

Por fim, a seguradora/Apelante, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alega que a sentença é contraditória ao reconhecer a existência de custos operacionais, mas rejeitar os lucros cessantes.

Com isso, pede pelo acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes, diante da inequívoca relação lógica e jurídica com o dano operacional já reconhecido.

Contrarrazões, ID. 315228430, ID. 315228431 e ID. 315228432, pelo desprovimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1003185-49.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para

condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 18.576,70 (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), a título de ressarcimento pelo serviço de transbordo da carga, mais R$ 11.421,71 (onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), a título de ressarcimento pelo deslocamento do veículo substituto.

A sentença entendeu pela sucumbência mínima da autora e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A requerida/Apelante
TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. alega que a autora não comprovou os danos que teriam inviabilizado a continuidade da viagem, bem como que não há nos autos demonstração de que o transbordo fosse a única alternativa, tampouco que o valor apresentado fosse compatível com padrões de mercado; no mais, aduz que houve sucumbência recíproca, e pede o redimensionamento do ônus.

A autora/Apelante MAURO IVOGLO & CIA LTDA. recorre pela reforma parcial da sentença, pleiteando a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, ao argumento de que o caminhão sinistrado ficou 23 dias parado, gerando prejuízo à empresa autora.

Por fim, a seguradora/Apelante, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alega que a sentença é contraditória ao reconhecer a existência de custos operacionais, mas rejeitar os lucros cessantes, postulando, assim, pelo acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes, diante da inequívoca relação lógica e jurídica com o dano operacional já reconhecido.

Pois bem.

O conjunto probatório é consistente e evidencia que o acidente teve como causa a conduta negligente do motorista João Aparecido Jaqueta, que, ao conduzir o veículo SCANIA R560, de propriedade da primeira requerida, no pátio de uma empresa em Campos de Júlio/MT, às 5h do dia 14/05/2024, acionou a marcha ré e não se atentou ao veículo de carga (transporte de combustível), tipo semirreboque, de propriedade da autora, que estava estacionado no local, ocasionando a colisão e causando danos.

Quantos aos prejuízos materiais na modalidade de
dano emergente,
analisando a documentação encartada junto ao ID. 315228362, restou provado pela autora o desembolso de R$18.576,70 (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), referente ao pagamento pelo serviço de coleta emergencial de resíduos realizado pela empresa RG Response S/A.

Nesse ponto, descabe falar em ausência de comprovação da necessidade do serviço, visto que tal ônus incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, quanto ao desembolso de R$ 11.421,71 (onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), a título de ressarcimento pelo deslocamento do veículo substituto (frete), igualmente restou provado, conforme nota fiscal ID. 315228363, oportunidade em que foi comprovada a troca de veículo, bem como do motorista, no intuito de a carga transportada seguir viagem até o destino final.

Portanto, quanto aos prejuízos materiais na modalidade de dano emergente, a sentença deve ser mantida.

Noutro norte, quanto aos
lucros cessantes
, a sentença merece reforma, a fim de que as rés sejam solidariamente condenadas ao pagamento correspondente, a ser apurado pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

Cabe salientar que a Seguradora, em seu apelo, reconhece o direito da autora ao recebimento dos lucros cessantes, os quais são consequência lógica da paralisação parcial dos serviços da empresa demandante, que deixou de usufruir do caminhão – ou seja, ficou com um veículo a menos em sua frota, durante o período do conserto, qual seja 23 dias.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO - DANO A VEÍCULO DE TERCEIRO COBERTO – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção da prova pretendida é dispensável ao deslinde do feito, haja vista ser irrelevante a quantidade de veículos que compõem a frota da parte autora e quanto aufere com cada um dos veículos de sua propriedade.

2. Se o veículo do terceiro envolvido no acidente e coberto pelo contrato de seguro ficou parado para conserto por 122 dias sem qualquer justificativa, há que ser mantida a condenação na indenização pelos lucros cessantes devidamente provados.

3. Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros cessantes

a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) – destaquei.

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente, incluindo, portanto, a condenação solidária das rés ao pagamento dos lucros cessantes.

Frisa-se que a Seguradora responderá nos limites da apólice de seguro contratada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Com isso,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos interpostos por

MAURO IVOGLO & CIA LTDA.
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar solidariamente as rés ao pagamento dos lucros cessantes, a serem apurados nos termos acima delineados.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A.
, e, com isso, majoro os honorários devidos ao patrono da autora para 12% sobre o valor da condenação, respeitada a cota parte da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025